Tribunal: TJSP
Processo: 0374225-06.2009.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Anulação pelo Superior Tribunal de Justiça do acórdão que rejeitou os embargos de declaração – Omissão sanada neste ato – Juros remuneratórios - Calculados nas mesmas bases que a caderneta de poupança - Comunicado no 85/86 da Corregedoria Geral da Justiça - Termo final – Data de levantamento dos depósitos judiciais – Precedentes do C. STJ – JUROS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Anulação pelo Superior Tribunal de Justiça do acórdão que rejeitou os embargos de declaração – Omissão sanada neste ato – Juros remuneratórios - Calculados nas mesmas bases que a caderneta de poupança - Comunicado no 85/86 da Corregedoria Geral da Justiça - Termo final – Data de levantamento dos depósitos judiciais – Precedentes do C. STJ – JUROS MORATÓRIOS – Termo inicial – Data da citação, nos termos do art. 240 do CPC e do art. 405 do CC - Embargos de declaração acolhidos para sanar as omissões indicadas, com modificação parcial quanto ao resultado do julgamento.